Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-33.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800666-33.2023.8.14.0054

APELANTE: ATEIR DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC/2002. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à apelação cível de ATEIR DA SILVA CARDOSO, para declarar a nulidade de termo de adesão firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do Código Civil, reconhecer a ilicitude dos descontos bancários e condenar o banco à restituição em dobro dos valores debitados, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a nulidade do contrato eletrônico firmado com pessoa analfabeta, a ilicitude dos descontos e o dever de indenizar, bem como se houve fundamentação suficiente para a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive sobre a validade do contrato eletrônico e a caracterização da má-fé, com base nas provas dos autos e na legislação aplicável.

A argumentação da parte embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Não configurada qualquer das hipóteses legais para acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que reconhece a nulidade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades do art. 595 do Código Civil e determina a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acompanhada de indenização por dano moral, não incorre em omissão quando devidamente fundamentada.

A existência de contrato eletrônico com assinatura digital não supre a ausência das formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n° 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, o qual deu parcial provimento à apelação cível interposta por
ATEIR DA SILVA CARDOSO
, para declarar a nulidade do termo de adesão firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais do art. 595 do Código Civil, reconhecer a ilicitude dos descontos efetuados a título de tarifas bancárias e condenar o banco à restituição em dobro dos valores debitados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à validade do contrato eletrônico, à suposta ausência de má-fé que inviabilizaria a restituição em dobro e à fixação de dano moral sem fundamentação suficiente. Argumenta que o julgado deixou de enfrentar pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à existência de contrato eletrônico com assinatura digital, regularmente formalizado, que autorizaria os descontos, pugnando pela integração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no julgado. Alega que o acórdão apreciou adequadamente todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Destaca que os fundamentos jurídicos foram expostos com clareza e que a insurgência da parte embargante visa apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado na via dos aclaratórios. Requer, ao final, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Mérito

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses suscitadas pelas partes, tendo concluído pela nulidade do contrato eletrônico firmado com pessoa analfabeta sem as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, reconhecendo, por consequência, a ilicitude dos descontos e o dever de indenizar.

A alegação da parte embargante de que o acórdão deixou de apreciar aspectos relevantes acerca da validade do contrato eletrônico e da inexistência de má-fé não procede, pois tais pontos foram expressamente analisados no voto condutor.

A controvérsia foi enfrentada em sua integralidade, com base em provas constantes dos autos, dispositivos legais aplicáveis e jurisprudência consolidada.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da parte de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, concluo que os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e aprovada pelo Colegiado não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 13/11/2025